Tribunal: TJSP
Processo: 1032839-49.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da autora e manteve a r. sentença que julgou improcedente a pretensão à anulação dos AIIM's n. 50/2017 e n. 001692/2017, 001694/2017, 001696/2017, 001698/2017, 001700/2017, 001702/2017, processos posteriormente cadastrados no sistema SEI, respectivamente, sob n. 2017.00033202-21, 2017.00033208-16, 2017.00033209-05,

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da autora e manteve a r. sentença que julgou improcedente a pretensão à anulação dos AIIM's n. 50/2017 e n. 001692/2017, 001694/2017, 001696/2017, 001698/2017, 001700/2017, 001702/2017, processos posteriormente cadastrados no sistema SEI, respectivamente, sob n. 2017.00033202-21, 2017.00033208-16, 2017.00033209-05, 2017.00033210-31, 2017.00033207-35, 2017.000033206-54 e 2017.00033205-73. Ausência do vício imputado ao acórdão (contradição). Embargos interpostos com expressa finalidade prequestionadora e para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.